Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731020-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO A análise dos autos demonstra que a matéria em discussão neste agravo de instrumento (possibilidade de aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para a correção dos cálculos) foi objeto de exame do Agravo de Instrumento n. 0700567-81.2023.8.07.9000 (acórdão n. 1713361). Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil diante da preclusão da matéria impugnada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator